Tribunal: TJDFT
Processo: 0727975-96.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente alega que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre o entendimento firmado pelo STF “de que os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional”. Alega, também, que o acórdão é omisso sobre a impossibilidade de constitucionalidade superveniente, pois o artigo 48 da LC 769/2008 é anterior à EC 103/2019 e, “por ser inconstitucional ao tempo de sua edição, não poderia ser, como não foi, convalidado pela Emenda Constitucional no 103 de 2019”. Pede a declaração de inconstitucionalidade do artigo 48, caput, da LC 769/2008 e cita os dispositivos que pretende prequestionar.
2. Não há omissão no julgado que expressamente consignou que o Conselho Especial do TJDFT confirmou a constitucionalidade do artigo 48 da LC Distrital 769/2008 no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n.o 0702648-51.2021.8.07.0018.
3. Não é omisso ou contraditório o acórdão que externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame do mérito da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.